Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003217-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAIRO DE SOUZA LOPES - CPF: 979.810.791-87 (ADVOGADO), SILVIO DE SOUSA - CPF: 004.187.891-42 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), KAIRO DE SOUZA LOPES - CPF: 979.810.791-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS E PAI DE 4 QUATRO) FILHOS - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO OU LIBERDADE PROVISÓRIA - BUSCA A APREENSÃO VEICULAR -

RODOVIA FEDERAL -ORDEM DE PARADA EM POSTO DA POLÍCIA RODOVIA FEDERAL - NERVOSISMO DO MOTORISTA - DIVERGÊNCIA ENTRE PERGUNTAS E RESPOSTAS - CONFERÊNCIA DA CARGA - LOCALIZAÇÃO DA DROGA - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - EXPRESSIVA QUANTIDADE [224KG] DE MACONHA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO - VALOR COMERCIAL DO ENTORPECENTE - REITERAÇÃO DELITIVA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
NÃO AUTORIZADA - FILHOS COM IDADES SUPERIORES A 12 (DOZE) ANOS -

FILHO PORTADOR DE COMORBIDADE -
ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO - AUSÊNCIA DE PROVAS - LIBERDADE PROCESSUAL E/OU PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO - DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERATIVAS - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA
.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel [divergências entre perguntas e respostas; nervosismo e inquietação], a busca e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de possível delito (STF, RHC 215906/GO; STJ, HC 711771/GO; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000).

A expressiva quantidade de maconha apreendida [224Kg], com elevado valor comercial, e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC no 824.508/BA; HC no 760.266/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Os predicados pessoais [
primariedade, bons antecedentes e endereço certo
] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
o Enunciado Criminal 43).

O art. 318 do CPP
“autoriza a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tendo, o filho da paciente ultrapassado o referido marco, é impossível a aplicação do dispositivo em referência, em razão do não cumprimento do requisito objetivo”
(TJMT, HC no 86086/2016).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar,
“faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho”
que estejam
“sob sua guarda
” (HC 485.740/SP; HC no 597.345/SP). Em outras palavras, não basta a invocação da existência de filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade e/ou que necessite atendimento especial, sendo necessário que os cuidados à criança sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente (TJMT, HC NU 1013929-08.2020.8.11.0000; HC no 40467/2017; HC no 1026807-

62.2020.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao sopesar a forma de acondicionamento da droga - 288 (duzentos e oitenta e oito) tabletes de maconha - intermediária da cadeia comercial, o modo de execução do delito [transporte interestadual], a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.000km], em
“meio a carga de carvão vegetal”
, cujas circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta. (STJ, AgRg no RHC no 166.499/PI)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003217-17.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S):

DR. KAIRO DE SOUZA LOPES

PACIENTE(S):

SILVIO DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SILVIO DE SOUSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000070-20.2024.8.11.0020), que converteu o
flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de

tráfico de drogas interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 202228666).

O impetrante sustenta: 1) ilegalidade da busca veicular porque o paciente
“foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal sem qualquer justificativa”
;

2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) que
“o paciente é primário, possui trabalho lícito, residência fixa”
e 4 (quatro) filhos, sendo um deles portador de
“enfermidade grave”
, a justificar liberdade provisória.

Requer a concessão da ordem para anular a prova decorrente da busca e apreensão e
“relaxar
”
a prisão”
ou outorgar liberdade provisória ao paciente (ID 202228661), com documentos (ID 202228666/ID 202228668).

O pedido liminar foi indeferido (ID 202516188).

O Juízo singular não prestou informações (ID 202529196).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA OU CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. 1. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 3. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 209220698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 16.1.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (auto de apreensão, auto de exame de constatação de substância entorpecente) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade considerável de droga apreendida (288 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 224 kg). Ademais, o suspeito responde a dois procedimentos criminais na comarca de Goiânia (ação penal no 5503821- 84.2020.8.09.0051 e inquérito policial no 5803317-97.2023.8.09.0051), o que revela a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP. [...]

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado SILVIO DE SOUSA em preventiva, com base na garantia da ordem pública [...].”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - ID 202228666)

Em 9.2.2024, indeferiu pedido revogatório nestes termos:

“[...] O auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva, por se encontrar reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (auto de apreensão, auto de exame de constatação de substância entorpecente) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstrou a presença do fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, mostrou-se necessária para garantia a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade considerável de droga apreendida (288 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 224 kg). Ademais, constou que o suspeito responde a dois procedimentos criminais na comarca de Goiânia (ação penal no 5503821- 84.2020.8.09.0051 e inquérito policial no 5803317- 97.2023.8.09.0051), o que revelou a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

Embora não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, é despiciendo ressaltar que o delito de tráfico é dotado de grande rejeição social, já que dele decorrem graves cenas de violência urbana em razão dos conflitos entre os traficantes para a obtenção e reafirmação da primazia de determinado grupo, bem como em razão dos efeitos nefastos das drogas para a saúde dos usuários.

Além disso, majorada a reprovabilidade no caso em razão da QUANTIDADE DO MATERIAL TRANSPORTADO e pelo CARÁTER INTERESTADUAL, apto a abastecer as organizações criminosas que atuam na localidade por longo período de tempo.

É de se ressaltar que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena. Assim, o novel ‘princípio da homogeneidade’ não tem aplicação pratica nenhuma. Havendo, como há, risco, aos direitos sociais previstos no artigo 312 do CPP, dever ser mantida a prisão provisória, independentemente de qualquer pretensão premonitória sobre o resultado de eventual processo. Por fim, não merece ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. [...]

Ainda, deve-se consignar que o transporte dos entorpecentes se deu em caráter interestadual, já que a origem da viagem se deu em Vilhena/RO e que tinha como destino Ribeirão Preto/SP.

Ademais, os filhos do requerente são maiores de 12 anos, consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, bem como não restou demonstrado que o requerente é o único provedor e que indicasse ser imprescindibilidade seus cuidados com os filhos.

Destarte, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória.”
(
Adalto Quintino da Silva
, juiz de Direito - ID 202228668)

Em 5.2.2024, a 2a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 (PJe NU 1000154-21.2024.811.0020).

O paciente apresentou defesa preliminar, em 27.3.2024, sem suscitar ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão (PJe NU 1000154-21.2024.811.0020).

Pois bem.

A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar (PJE NU 1000154-21.2024.811.0020), de modo que sua apreciação, pelo tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).

De toda sorte, considerando que o Juízo singular não prestou informações, verifica-se que a diligência policial - apreensão da droga de 288 (duzentos e oitenta e oito) tabletes de maconha, com peso total 224kg (duzentos e vinte e quatro quilos) -, no dia 15.1.2024, por volta das 13h30min, no posto da Polícia Rodoviária Federal-PRF, localizado na BR 364, Km 5, em Alto Araguaia/MT, ocorreu após os policiais rodoviários federais [Pedro Renato dos Santos e Rogério Marcos Martins] ordenarem a parada do caminhão [Iveco/Tector 240E25, cor branca, placas IRK3E97] e solicitarem a documentação do veículo e da carga (PJe NU 1000154-21.2024.811.0020).

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais [Iveco/Tector 240E25, cor branca, placas IRK3E97], na Delegacia de Polícia, que o paciente
“apresentava muito nervoso, com a voz trêmula, não respondendo com clareza às perguntas, e em dado momento, perguntado se já havia sido preso ou se respondia processo criminal, o mesmo afirmou que apenas responde por crime de agressão e que não responde por tráfico”
.
“Em consultas aos sistemas, foi verificado que o senhor Silvio de Sousa responde por crime de tráfico, fato contraditório narrado por ele
”.
“Diante da suspeita de que o mesmo poderia estar transportando algo ilícito, iniciaram uma fiscalização mais avançada no caminhão, sendo encontrado escondido no meio da carga uma substância análoga a maconha/skunk”

(PJe NU 1000154-21.2024.811.0020
).

As divergências relativas às repostas das perguntas que lhe foram formuladas e o nervosismo apresentado pelo paciente constituem fundadas razões para a busca veicular (STJ, AgRg no HC no 741.131/GO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.11.2022).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel [divergências entre perguntas e respostas; nervosismo e inquietação], a busca e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de possível delito (STF, RHC 215906/GO - Relatora: Min.a Rosa Weber – 27.2.2022; STJ, HC 711771/GO - Relator: Min. Joel Paciornik - 30.5.2022; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021).

Desse modo, não se identifica a ilegalidade apontada, sem prejuízo da detida análise do juiz da causa quando julgar a imputação.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de
288 (duzentos e oitenta e oito) tabletes de maconha, com peso total 224kg (duzentos e vinte e quatro quilos), transportados de Vilhena-RO para Ribeirão Preto-SP, após os policiais rodoviários Federais [Pedro Renato dos Santos e Rogério Marcos Martins] abordarem o veículo [Iveco/Tector 240E25, cor branca, placas IRK3E97], conduzido p
elo paciente, no Município de Alto Araguaia-MT, bem como na sua reiteração delitiva, pois responde a ação penal por lesão corporal no ambiente doméstico e resistência (no
5503821-84.2020.8.09.0051) e registra inquérito policial por estelionato (no 5803317-97.2023.8.09.0051), ambos na Comarca de Goiânia-GO.

A maconha apreendida [224kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Essa expressiva quantidade de maconha apreendida, com elevado valor comercial, e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC no 824.508/BA - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 25.8.2023; HC no 760.266/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -29.3.2023;
TJMT, Enunciado Criminal 25
).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (
STF, HC 174102/RS
), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

Outrossim, os filhos da paciente [Kennedy Anderson de Sousa Soares, Kayho Wender de Sousa Soares, Kemelly Gabriely de Sousa e Kauan Vitor de Sousa Soares] possuem 19 (dezenove), 17 (dezessete), 15 (quinze) e 13 (treze) anos de idade, respectivamente (ID 202228661).

Com efeito, o art. 318 do CPP
“autoriza a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tendo, o filho da paciente ultrapassado o referido marco, é impossível a aplicação do dispositivo em referência, em razão do não cumprimento do requisito objetivo por parte dela”
(HC no 86086/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 18.7.2016).

Em relação à saúde do filho paciente Kayho Wender de Sousa Soares, de 17 (dezessete) anos de idade, a impetração está instruída com uma imagem de Raio-X e um
“comprovante de entrega de exame”
, os quais sequer descrevem suposta doença/comorbidade, d
e modo que se afigura insuficiente para comprovar a enfermidade alegada [câncer na perna].

Não bastasse, a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados do filho.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar,
“faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho”
que estejam
“sob sua guarda
” (HC 485.740/SP, Relator: Min. JOEL Ilan Paciornik - 16.4.2019; HC no 597.345/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -20.10.2020). Em outras palavras, não basta a invocação da existência de filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade e/ou que necessite atendimento especial, sendo necessário que os cuidados à criança sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente (TJMT, HC NU 1013929-08.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.9.2020; HC no 40467/2017 - Relator:

Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.5.2017; HC no 1026807-

62.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 15.2.2021).

Portanto, a outorga de liberdade processual e/ou prisão domiciliar afiguram-se impertinentes.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que suficientes para a garantia da ordem pública, ao sopesar a forma de acondicionamento da droga [288 tabletes de maconha] intermediária da cadeia comercial
[1]
, o modo de execução do delito [transporte em Rodovia Federal – BR364 - entre Estados da Federação - Vilhena-RO e destino a Ribeirão Preto/SP], a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.000km], em
“meio a carga de carvão vegetal”
, conforme declarações dos policias rodoviários Federais [Pedro Renato dos Santos e Rogério Marcos Martins], na fase investigativa
(PJe NU 1000070-20.2024.8.11.0020)
, cujas circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta.

Segue-se orientação do c. STJ:

“2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (mais de um quilograma de cocaína) em transporte interestadual. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(AgRg no RHC no 166.499/PI – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.9.2022)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024